Tribunal: TJBA
Processo: 8002756-77.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002756-77.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CREMILDA OLIVEIRA DE MORAIS e outros (6) Advogado(s): LUIS EDUARDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO. IMPUGNAÇÃO CONTRA ATO DE EFEITOS CONCRETOS. INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA SUSCITADA COMO CAUSA DE PEDIR NO WRIT, SITUAÇÃO QUE NÃO SE SUBSUME AOS DITAMES DA SÚMULA 266 DO STF. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIAS E PENSÕES. ART. 57, INCISO II, DA LEI MUNICIPAL N.º 2.152/2011, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL N.º 2.918/2020. ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A PARCELA QUE EXCEDER O SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. NORMA EDITADA EM CONSONÂNCIA COM A REGRA EXCEPCIONAL CONTIDA NO § 1º-A DO ARTIGO 149 DA CARTA MAGNA, INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. COMPROVAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL. ILEGALIDADE DA COBRANÇA NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que denegou a segurança rogada na exordial, reconhecendo a constitucionalidade do inc. II do art. 57 da Lei Municipal n.º 2.152/2011, com redação dada pela Lei Municipal n.º 2.918/2020, e a legalidade da cobrança de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensões que exceder o salário mínimo; II - Não merece acolhimento a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada nas contrarrazões, haja vista que a arguição de inconstitucionalidade da norma que ampara os efeitos concretos resultantes do ato coator atacado foi deduzida como causa de pedir do writ, situação que não se subsume aos ditames da Súmula 266 do STF; III - A Emenda Constitucional n.º 103/2019, que instituiu a "nova reforma da previdência", alterou as regras de aposentadoria e pensão aplicáveis aos trabalhadores segurados do Regime Geral da Previdência Social, aos servidores públicos civis e aos detentores de mandato eletivo. Dentre as alterações promovidas, a EC 103/2019 acrescentou o § 1º-A ao artigo 149 da Carta Magna, com a seguinte redação: "quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo"; IV - Destarte, malgrado a Constituição Federal estabeleça, como regra, a incidência de contribuição previdenciária apenas sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidos pelo Regime Próprio que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social (artigo 40, § 18), fato é que com a nova reforma da previdência, foi instituída condição excepcional, autorizando que o referido desconto incida sobre os valores dos proventos que excederem o salário mínimo, desde que haja déficit atuarial (artigo 149, § 1º-A); V - Sendo assim, a arguição de inconstitucionalidade suscitada pelos Impetrantes não prospera, porquanto o inc. II do art. 57 da Lei Municipal n.º 2.152/2011, com redação dada pela Lei Municipal n.º 2.918/2020, o qual autoriza a cobrança de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos que exceder o salário mínimo, encontra-se em consonância com § 1º-A do art. 149 da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n.º 103/2019; VI - Outrossim, não merece guarida a alegação de ausência de comprovação, por parte da Municipalidade, do déficit atuarial (condicionante essencial para o alargamento da base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores inativos, na forma do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal), uma vez que a autoridade coatora juntou aos autos os Demonstrativos de Resultados das Avaliações Atuariais dos exercícios de 2019 e 2020, os quais revelam a existência de situação deficitária; VII - Isto posto, é de se concluir que inexiste, no caso vertente, violação a direito líquido e certo, pois o ato impugnado fora praticado nos estritos termos da legislação de regência, reputada constitucional, e nenhuma prova contrária com aptidão para elidir a legalidade de tal ato foi constituída; VIII - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8002756-77.2020.8.05.0146, figurando como apelantes CREMILDA OLIVEIRA DE MORAIS e OUTROS, e como apelados MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUAZEIRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante explanadas.